Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. ATRASO NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la na obrigação de fazer consubstanciada em entregar à parte autora o Certificado de Conclusão de Curso Técnico de Secretariado, concluído em 27/05/2019, com os registro cabíveis; bem como, a pagar à parte autora o valor de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente defende, em apertada síntese, que deve ser atribuída culpa exclusiva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pela demora na expedição do certificado de conclusão do curso, considerando a suposta inobservância dos prazos constante na Portaria 48/2015. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19378242/19378245). Contrarrazões apresentadas (ID 19378252).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
V. A parte autora, ora recorrida, demonstrou ter concluído Curso Técnico de Secretariado na instituição de ensino ré, ora recorrente, em 27/05/2019 e até o presente momento não recebeu o diploma/certificado de conclusão do curso. O recorrente, por sua vez, alega que o atraso na expedição do diploma decorre de culpa exclusiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEDF.
VI. A parte recorrente em nenhum momento se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II). Com efeito, caberia à parte ré/recorrente acostar aos autos cópia do processo administrativo relativo ao registro do diploma/certificado de conclusão do curso a fim de que fosse possível verificar se, efetivamente, houve falha na SEE-DF quanto ao atendimento dos prazos previstos na Portaria 48/2015 para a publicação do documento. Sem tal documento se mostra impossível identificar se houve cumprimento das exigências administrativas quanto ao envio correto de informações à SEE-DF (art. 12, da Portaria 48/2015). Nesse sentido, infere-se que a parte recorrente contribuiu para o atraso na expedição do diploma/certificado de conclusão do curso, pois, se a Secretaria de Educação tinha o prazo de até 24/09/2019 para publicar o diploma/certificado de conclusão do curso e não o fez, é certo que a impetração de Mandado de Segurança somente em 03/02/2020 mostra que a parte recorrente não agiu de forma consistente para impedir a demora de quase um ano na expedição do diploma/certificado de conclusão do curso da parte recorrida, de modo que deve responder pela falha na prestação do serviço, tendo em vista que não restou demonstrado a culpa exclusiva de terceiro.
VII. Este não é o único processo que a instituição de ensino recorrente responde nos Juizados Especiais, tendo esta Turma Recursal se debruçado na análise de casos envolvendo a empresa recorrente, o que demonstra que a parte recorrente vem desrespeitado as orientações e advertências advindas da Secretaria de Educação. Ademais, pela Portaria 503/25019 (ID 19378226), que o recredenciamento da instituição de ensino recorrente ocorreu com advertência pela inobservância da legislação vigente (art. 5o da portaria), o que, mais uma vez, corrobora a tese de que a parte recorrente não vem atuando de forma a evitar as falhas já apontadas pelo órgão credenciador.
VIII. Precedentes: (Acórdão 1253617, 07067146920198070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1222731, 07119546020198070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.